Tribunal: TJDFT
Processo: 0750682-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750682-09.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública n. 0712468-89.2024.8.07.0018, promovido pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente, condicionando a expedição de requisitórios à preclusão da decisão (IDs 211841748 e 215984804). Em suas razões de recorrer, a agravante aduz, em síntese, a possibilidade de expedição dos requisitórios porquanto não fora atribuído efeito suspensivo ao AGI n. 0747088-84.2024.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, bem como por existir parcela incontroversa no montante de R$ 7.393,35 (sete mil trezentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos). Com esses argumentos pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar que o juízo de primeiro grau: a) dê prosseguimento definitivo à execução pelo valor total até final satisfação da dívida, determinando a remessa dos autos à d. contadoria judicial em ordem a expedir imediatamente as requisições de pagamento; ou b) dê prosseguimento definitivo à execução pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0747088- 84.2024.8.07.0000, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis. Preparo devidamente recolhido (ID 66701991). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal limita-se, neste momento processual, à análise da presença dos requisitos autorizadores - probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação -, calcados na inexistência de valor incontroverso para a expedição de requisitório de pagamento. A análise dos autos revela que tramitou nesta egrégia 8a Turma Cível o Agravo de Instrumento n. 0747088-84.2024.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, por meio do qual se sustentou a inexequibilidade da obrigação, a inocorrência de preclusão, a caracterização da prejudicialidade externa e a impossibilidade de pagamento de parcela incontroversa, além de buscar a análise da incidência da taxa SELIC sobre os juros devidos. Este recurso, até a presente data, não transitou em julgado. Dessa forma, não é possível o prosseguimento da execução com o levantamento de requisitório total ou parcial, cujo valor ainda poderá ser modificado. Em se tratando de cumprimento de sentença que impôs condenação ao pagamento de quantia certa à Fazenda Pública, o Código de Processo Civil estabelece o seguinte regramento: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. (Vide ADI 5534) (grifo nosso) A despeito do disposto no artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF, conferiu à referida norma interpretação conforme a Constituição Federal, de modo que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, que assim restou fixada: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. No caso em apreço, não há que se falar em valor de parcela incontroversa capaz de justificar o levantamento do valor de requisitório com base na tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os valores apresentados pelo DISTRITO FEDERAL divergem daqueles apresentados pelo agravante e dos parâmetros fixados na decisão hostilizada. Conclui-se pela inviabilidade de expedição dos requisitórios relativos a suposta parcela incontroversa, uma vez que ainda pende disputa acerca do valor devido, não tendo, como já esclarecido acima, a decisão combatida no Agravo de Instrumento n. 0747088-84.2024.8.07.0000 transitado em julgado. Em casos análogos, sobre a inexistência de parcela incontroversa enquanto pende discussão sobre o índice de correção monetária aplicável, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado das ementas dos arestos a seguir transcritos: Acórdão 1619466, 07230239320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1638038, 07298026420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1602645, 07164174920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, não havendo de fato a delimitação de valor, uma vez que a forma de aplicação da taxa SELIC é objeto do Agravo de Instrumento n. 0747088-84.2024.8.07.0000, não é possível o prosseguimento da execução com o levantamento de requisitório total ou parcial, cujo valor ainda poderá ser modificado, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da decisão, em respeito à segurança jurídica e economia processual, evitando-se inclusive tumulto processual. Dessa forma, não se encontra configurada a probabilidade de direito da agravante quanto à possibilidade de expedição dos requisitórios no atual momento processual. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024 às 15:10:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora